Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), EDIANE VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 383.998.061-53 (AGRAVANTE), REGINALDO DE QUEIROZ FONTES - CPF: 468.411.991-20 (AGRAVADO), LUCIANE FABRI PINTO - CPF: 848.217.361-87 (AGRAVADO), NATALIA DE MEDEIROS RESENDE - CPF: 014.525.831-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DE DIALETICIDADE, E
INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINARES REJEITADAS
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO RESCINDIDO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA EM LIMINAR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA SOBRE O CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que haja cláusula contratual que autorize a reintegração de posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento em liminar, antes da análise exauriente da lide.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003829-23.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Reintegração de Posse, deferiu em liminar o pedido de justiça gratuita.

A agravante alega que na inicial os ora agravados argumentam que o Compromisso de Compra e Venda celebrado entre as partes para pagamento de R$900.000,00 (R$200.000,00 no ato da assinatura, R$100.000,00 em 18/4/2018 e R$600.000,00 em 16/1/2018) não foi devidamente adimplido.

Argui que ofereceu outro imóvel para saldar o débito, avaliado em R$550.000,00, o qual os autores não aceitaram inicialmente, mas depois, com a intermediação da corretora, ficou estabelecido que ela (corretora) o venderia e lhes repassaria diretamente os valores (aos agravados), proposta essa que foi acatada.

Aduz que pagou para o agravado (Reginaldo) R$517.763,64 e para a agravada (Luciane) R$584.818,08, o que totaliza R$1.102.581,72.

Acrescenta que foi “
obrigada a arcar com pesados custos de multas aplicadas no imóvel pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e INSS em razão da obra irregular, ônus que não foi combinado, mas foi obrigada ao seu pagamento”
.

Insurge-se contra a concessão do benefício da gratuidade e pleiteia, no final, que seja cassado o
decisum
ora combatido.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 120744543.

Na contraminuta (Id n. 123774483) o agravado suscita preliminar de intempestividade do Recurso, ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão e impugnação à justiça gratuita; no mérito pugna pela manutenção do entendimento firmado na primeira instância por se tratar de posse injusta.

Intimada, a agravante se manifestou a respeito de referidas preliminares (Id n. 125874684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que deferiu em liminar pedido de reintegração de posse, proferida nestes termos:

(...)

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, verifica-se que a parte autora comprovou a titularidade do imóvel em questão, razão pela qual deve ser a ela garantido os direitos de propriedade, no que tange ao direito de perseguir a coisa, sendo viável a concessão de imissão na posse do bem ao proprietário do imóvel.

Por conseguinte, reportando-me ao caso em comento, presumindo-se verdadeiros os documentos apresentados, conclui-se que a desocupação do imóvel por parte da requerida revela-se imperiosa.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para determinar a desocupação do imóvel pela parte da requerida, com subsequente imissão de posse em favor da parte autora, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do referido imóvel.
(Id 120256482 - Pág. 12/13).

Na contraminuta o agravado suscita as seguintes preliminares:

1- Intempestividade do Recurso.

A consulta aos autos foi realizada em 1o/3/2022, antes de outorgada a procuração
ad judicia
(4/3/2022). Portanto, naquele momento o advogado apenas exerceu a prerrogativa de acessar previamente o processo eletrônico para decidir se assumiria a causa. Ou seja, ainda não defendia em juízo os interesses da parte.

Ademais, na procuração outorgada em 4/3/2022 (Id n. 120256481) e juntada aos autos de origem no dia 7/3/2022

não há poderes específicos para receber citação.

Como o presente Agravo de Instrumento foi interposto em 7/4/2022, é tempestivo.

2-

Ausência de impugnação à justiça gratuita.

O
decisum
que
concede
a justiça gratuita não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, que no inciso V se refere a “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.

Por conseguinte, no caso concreto aplica-se o art. 100 do CPC.

3- Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Ao apresentar argumentos pontuais de não cumprimento dos requisitos para a concessão da liminar, a agravante cumpriu o princípio da dialeticidade.

Posto isso, rejeito todas as preliminares.

No que concerne ao mérito, os ora agravados pleiteiam na inicial da Ação a reintegração de posse de imóvel objeto de Contrato de Compra e Venda que estaria inadimplido.

Ocorre que a agravante trouxe diversos comprovantes de transferência bancária para eles (vendedores).

Como visto, a questão ainda é obscura, o que demanda dilação probatória para obtenção da verdade dos fatos.

Por esse motivo, e até que com a instrução processual o julgador possa formar sua convicção com segurança, é mais prudente manter a agravante na posse.

Ademais, cuida-se de liminar em Ação de Reintegração que tem origem em Contrato de Compra e Venda ainda não rescindido, o que recomenda a prévia análise e resolução da avença antes do deferimento da medida.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA -

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE - RELAÇÃO POSSESSÓRIA ORIUNDA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PENDÊNCIA DE ANULAÇÃO OU DE RESCISÃO CONTRATUAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Mostra-se razoável, ainda que haja inadimplência e mora, manter o promitente comprador, que exerce posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda, no imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos promitentes vendedores até que haja decisão acerca da higidez do negócio pactuado.
(AI n. 1006757-83.2018.8.11.0000, julgado em 22/08/2018, DJe de 28/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO - INADIMPLEMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, o objeto principal da demanda é a rescisão do contrato em razão da eventual inadimplência do agravado.

Revela-se medida temerária autorizar a reintegração de posse antes de resolvida a questão da rescisão contratual.
(AI n. 1003184-08.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017, DJe de 14/03/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – IMÓVEL URBANO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA – INVASÃO PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESBULHO – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a reintegração de posse da parte vendedora antes de resolvido o contrato de compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver posse injusta.
(AI n. Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 10/10/2018, DJe de 17/10/2018).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e com isso afastar a liminar de reintegração de posse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022